Tribunal: TJDFT
Processo: 0740538-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. SUBORDINAÇÃO. SITUAÇÃO DE RISCO. NÃO DESMONSTRADOS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I – Não se olvida que a Lei no 11.340/06 criou diversos mecanismos preventivos e repressivos voltados a coibir a violência praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. Contudo, a fixação de medidas protetivas de urgência demanda a demonstração de situação de violência doméstica e familiar contra mulher baseada no gênero, decorrente de uma condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao ofensor.
II – Verificado que as condutas perpetradas pelo ofensor não apresentam motivação de gênero, tampouco são pontuadas por traços de subordinação que evidencie a subjugação feminina, pois relativas à filha que possuem em comum, mantém-se a decisão que indeferiu a fixação de medidas protetivas de urgência.
III – Reclamação julgada improcedente.